Tribunal: TJMT
Processo: 1002904-56.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002904-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODRIGO ARAUJO DE ABREU - CPF: 001.421.611-60 (AGRAVANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Tráfico de drogas. progressão de regime prisional. fuga e regressão. data da recaptura já considerada para fins de novos benefícios. fração de 2/5. crime equiparado a hediondo. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. O agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de droga, com pena de 7 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado. Após progressões, estava cumprindo pena no regime aberto até ser considerado foragido em 2016 e recapturado em 2023. Pela decisão recorrida determinou-se a regressão do regime prisional para o semiaberto, reconhecida a prática de falta grave devido à fuga.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da regressão de regime do agravante, considerando como data-base o dia da sua recaptura, bem como a fração de 2/5 para a progressão, em se tratando de crime equiparado a hediondo.

III.
Razões de decidir

3. Foi reconhecida a falta grave em razão da fuga, resultando na regressão para o regime semiaberto e, ao contrário do que alega a Defesa, a data de recaptura do agravante (02/03/2023) foi considerada como novo marco inicial para o cálculo de novos benefícios.

4. A fração correta para a progressão de regime, sendo o agravante condenado por tráfico de drogas, é de 2/5. O tempo de cumprimento necessário ainda não havia sido atingido na data da audiência de justificação.

IV.
Dispositivo e tese

5. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Em crimes equiparados a hediondos, como o tráfico de drogas, a fração para progressão de regime é de 2/5.

2. A data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLIII; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1006953-43.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1008813-50.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de r
ecurso de
Agravo em Execução
interposto a tempo e modo por
RODRIGO ARAUJO DE ABREU
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
, em que
regrediu o regime
de cumprimento prisional do agravante, do aberto para o
semiaberto
, em razão do
descumprimento das condições
estabelecidas (PEP 0007793-11.2013.8.11.0015).

Em linhas gerais, a Defesa busca ver a data-base alterada para o
dia da recaptura do agravante (
02/03/2023), período que, segundo alega, não foi considerado pelo magistrado
(ID.
201840195
).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (ID
127775169).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão impugnada foi
mantida
pelo Juízo
a quo
(ID 201840197).

A d.
PGJ
, em parecer de Id.

218100168

adotou
per relationem
as contrarrazões ministeriais, e manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, optando por não elaborar o respectivo sumário.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O agravante
Rodrigo Araújo
foi condenado a 7 anos de reclusão, inicialmente no regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, mas após progressões, estava cumprindo pena no regime aberto até ser considerado foragido em 2016 e recapturado em 02/03/2023.

Há informações de que
Rodrigo
se envolveu em novos delitos após sua colocação em
regime aberto
(roubo e homicídio), o que resultou na suspensão cautelar do seu regime de cumprimento de pena em 01/09/2016.

Quanto a crime de roubo (0004657-98.2016.811.0015), ele foi absolvido e, pelo homicídio, foi impronunciado (
0009518-30.2016.8.11.0015)
.

Em
02/03/2023, Rodrigo
foi recapturado na comarca de Foz do Iguaçu-PR, e, em
05/09/2023
, após audiência de justificação, o regime foi definitivamente
regredido
para o
semiaberto,
reconhecida a
falta grave em razão da fuga.

Na decisão acostada ao Id. 201847651 foram impostas condições e determinada a elaboração de recálculo da pena,
tendo como novo marco inicial a data em que o reeducando foi recapturado (02/03/2023)
.

Com efeito, ao contrário do que alega a d. Defesa, não há qualquer ilegalidade na decisão agravada.

Por se tratar de crime de tráfico de drogas, a fração exigida para a progressão de regime é de 2/5, e não de 1/6 e, com base na pena remanescente (2a3m1d), considerando a data de 02/03/2023 (marco para a contagem dos novos benefícios) e a data da audiência de justificação realizada em 05/09/2023, o agravante havia cumprido apenas 6 meses de um total de 1 ano, 4 meses e 6 dias, restando, naquela data, o cumprimento de pouco mais de 10 meses para alcançar o regime prisional aberto (Vide Relatório de Pena sob o mov. 94.1, do PEP 0007793-11.2013.8.11.0015).

Assim, evidente que o Magistrado considerou, sim, a
data de recaptura do agravante
para o cálculo dos benefícios, mas, considerando tratar-se de reeducando primário e de crime equiparado a hediondo, deve ser observada a
fração de 2/5
para a progressão, o que ainda não havia sido cumprido na data da audiência de justificação.

Deste e. TJMT:

“Para efeitos de progressão de regime da segunda condenação por tráfico comum, é de rigor a aplicação da fração de 2/5 (ou 40%).” (N.U 1006953-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

“A ocorrência de falta grave (...) acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da última condenação definitiva(...). O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão regime, e não somente descontado do montante total da condenação. (...).” (TJMTN.U 1008813-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

Por todo
o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao agravo em execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024